Tribunal: STF
Processo: ARE 1495458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. ANUÊNIOS. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. DIFERENÇAS DE FGTS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO DE REVISTA. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento. Em relação à prescrição, ressalta-se que, consoante destacado na decisão recorrida, a reclamada não observou o disposto no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, já que não transcreveu o trecho do acórdão regional que evidencia o prequestionamento da controvérsia. No que se refere à natureza jurídica salarial dos anuênios, ratifica-se o entendimento de que a decisão regional foi proferida em conformidade com a Súmula nº 203 do TST e com a jurisprudência desta Corte superior. Por derradeiro, quanto às diferenças de FGTS, destacou-se que a parte não impugnou o fundamento do despacho denegatório no seu apelo, no caso, o óbice do artigo 896, §1º-A, de modo que a exigência processual inserta na Súmula nº 422, item I, do TST não foi atendida. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No momento da instituição da parcela (norma coletiva de 1999) restou caracterizada a sua natureza salarial, porquanto consistiu em acréscimo econômico resultante do contrato de trabalho e pago com habitualidade.



    A alteração da natureza procedida em norma coletiva não prejudicou a demandante. É forçosa a conclusão de que a parcela detém nítido cunho alimentar o qual não se altera em razão das disposições em sentido contrário introduzidas nas normas coletivas no curso do contrato de trabalho. O fato de a alteração ter sido objeto de negociação coletiva não afasta a sua abusividade. Isso porque o reconhecimento constitucional conferido aos acordos e convenções coletivas (art. 7º, XXVI, da CF/88) não autoriza o afastamento de direitos trabalhistas que já aderiram ao patrimônio jurídico dos empregados, e, portanto, irrenunciáveis.



    Ainda que assim não fosse, observo que as próprias reclamadas sempre reconheceram a natureza salarial dos valores pagos a título de anuênios contados a partir de 01.11.1998, na medida em que computaram a parcela na base de cálculo do FGTS, das contribuições previdenciárias, daquelas devidas à Fundação ELETROCEEE e do imposto de renda, o que verifico pela análise das fichas financeiras anexas aos autos (ID. 4e2bd0a).



    O reconhecimento pelas próprias reclamadas da natureza salarial dos valores pagos à reclamante a título de anuênios se constitui em condição mais favorável que aderiu ao contrato de trabalho para todos os efeitos, sendo vedado seu afastamento pela norma coletiva, sob pena de afronta ao disposto no art. 468 da CLT. Aplica-se ao caso a Súmula 203 do TST, segundo a qual "A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais.".



    Assim, os anuênios compõem o valor da hora normal de trabalho e integram a base de cálculo das horas extras (Súmula 264 do TST), dentre outras parcelas.



    (...)



    Diante da natureza salarial e da habitualidade das diferenças de anuênios ora reconhecidas, são devidas diferenças de horas extras (diurnas, noturnas e prestadas nos dias de repousos remunerados e feriados) e das suas integrações emrepousos remunerados e feriados; de gratificação de após férias; de auxílio farmácia; e de prêmio assiduidade convertido em pecúnia, pela consideração do valor dos anuênios devidos a partir de 01/11/1998 na sua base de cálculo, com reflexos em férias com um terço, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente